Tribunal: TJPA
Processo: 0002503-95.2018.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO: ______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO.
PROCESSO Nº: 0002503-95.2018.8.14.0034
ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA
APELANTE: MARINO COSTA REIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESTA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 5º, III E ART. 7º, I, DA LEI 11.340/06.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO
. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE VAI AO ENCONTRO DA DENÚNCIA E DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL, ALÉM DO BOLETIM MÉDICO QUE COMPROVA A LESÃO. FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO JUDICIAL SOBRE A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE DEVERÁ SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO:
IMPROVIMENTO
.
A CONTRAVENÇÃO É INFRAÇÃO DE PERIGO, O CRIME DO ART. 129 RECLAMA, ALÉM DO PERIGO, O DANO DECORRENTE DA LESÃO SUPORTADA PELA VÍTIMA, RESTANDO ESTA SOBEJAMENTE PROVADA NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO.
PROCESSO Nº: 0002503-95.2018.8.14.0034
ORIGEM: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA
APELANTE: MARINO COSTA REIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESTA DA COSTA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MARINO COSTA REIS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, que o condenou a cumprir pena de 06 meses de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/06, sendo a pena suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77 do diploma repressivo pátrio.

Narrou a denúncia, fls. 02/03, que no dia 24 de abril de 2018, por volta das 20 horas, o ora apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Wanderleya de Lima Costa, causando nesta lesões corporais; que as partes viveram em união estável do ano de 2008 até julho de 2017, porém, estavam separados, mas que mantinham encontros ocasionais.

Conforme relatado, no dia dos fatos a vítima tomou conhecimento de que o ora apelante mantinha relacionamento também com outras mulheres o que provocou uma discussão entre o casal e o levou a desferir um soco no rosto da vítima, tendo esta relatado não ser a primeira vez em que fora agredida e por não mais suportar a agressividade resolveu prestar queixa.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação nos exatos termos desta.

Às fls. 05, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação, às fls. 13/14;

Às fls. 33, Termo de Audiência, mídia às fls. 34, contendo Memoriais;

Às fls. 37/38, v, a Sentença julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 06 meses de detenção, suspendendo esta pelo período de 02 anos.

Em razões recursais, às fls. 48/49, v, requereu a defesa reforma da sentença condenatória, objetivando a absolvição com fundamento na tese de insuficiência de provas, pois, alega, não poderia a condenação se dar somente com base no testemunho da vítima e, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21, da Lei 3.688/41, ante a ausência de real ofensa à vítima.

Em contrarrazões, às fls. 51/56, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer às fls. 66/71, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória para que o ora apelante seja absolvido sob a alegação de insuficiência de provas para condenação.

Tal pretensão não merece prosperar, conforme adiante se demonstrará.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE EMBASAR O JUÍZO CONDENATÓRIO

A pretensão recursal absolutória está hasteada na tese de insuficiência de provas para a condenação, alegando ausência de prova de materialidade uma vez que não é possível se dar valor absoluto à palavra da vítima.

Não advém razão ao apelo.

O convencimento do Juízo não se deu somente pela palavra da vítima, que se mostrou firme e concisa durante toda a instrução processual, ratificando em Juízo os termos do depoimento prestado perante à autoridade policial, mas também pelo Boletim Médico, às fls. 06 do Inquérito Policial - apenso, que comprova a ocorrência da lesão na região do nariz da vítima, não havendo que se falar em falta de provas.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente por se tratar de crime que, em regra, é cometido na ausência de testemunhas, tendo a vítima ratificado em Juízo seu relato acerca das circunstâncias em que a agressão ocorreu .

Do depoimento prestado pela vítima em Juízo, mídia às fls. 34 dos autos e que peço vênia para não transcrever, tem-se que em virtude de uma discussão havida entre si e o apelante este desferiu um soco em seu rosto, atingindo seu nariz; que procurou um médico e este atestou a lesão, tendo ainda o apelante a empurrado.

Tem-se, portanto, que a palavra da vítima se mostra firme e segura, não sendo a versão apresentada pelo apelante suficiente a desconstituí-la, pois não há nos autos qualquer elemento que a corrobore, se mostrando suas alegações vagas e desprovidas de qualquer lastro.

Assim, restou devidamente comprovada a ocorrência do crime não só pela palavra da vítima, mas também pelo Boletim Médico, se mostrando farto e suficiente o arcabouço probatório constante dos autos a sustentar a condenação, não havendo, portanto, que se falar na aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em apreço, não havendo como a pretensão recursal testilhada prosperar, conforme as razões jurídicas ao norte expostas.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, a saber:
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Nos ilícitos contra a liberdade sexual, a existência de vestígios aferíveis por meio de prova técnica raramente é observada, motivo pelo qual se tem entendido que a realização de exame de corpo de delito seria prescindível. No caso em apreço, a conduta licenciosa consistiu em manipulação dos seios e em sexo oral passivo, atos que não deixam rastros materiais, motivo pelo qual o laudo médico transcorridos dois dias não indicou contusões nas partes íntimas da ofendida. Assente na jurisprudência que, em se tratando de crime lascivo, as palavras da vítima revestem-se de vital importância, sendo, muitas vezes, o único meio probante capaz de elucidar como o fato delitivo efetivamente ocorreu. Assim, firmes, coerentes, repetidas - mesmo decorrida uma década entre as oitivas na polícia e em juízo - e sem razões para imputar falsamente a prática do ilícito ao acusado - seu vizinho à época - não há como ser desconsiderada, a não ser que constatada prova robusta em sentido contrário, o que inocorre na espécie. Veredicto... condenatório confirmado. DOSIMETRIA. Apenamento conservado na forma como dosado em sentença, pois atende aos critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e a reprovação do crime. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70075708826, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 28/03/2018). (TJ-RS - ACR: 70075708826 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 28/03/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217 ? A C/C ART. 14 DO CPB - NEGATIVA DE AUTORIA ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ? APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA ? PRESENÇA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ? PROVAS TESTEMUNHAIS, LAUDO PERICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A materialidade delitiva está configurada pelo laudo pericial, o qual descreve duas escoriações lineares medindo 05 cm cada uma localizada em região axilar direita; uma lesão semelhante localizada em região axilar esquerda; lesão semelhante localizada em região de hipocôndrio esquerdo. Descrição que corresponde o narrado pela vítima. 2. A autoria delitiva resta demonstrada através do depoimento da vítima e das testemunhas. A vítima que já conhecia o réu, o reconheceu como sendo o autor do crime e afirmou de forma clara e contundente, tanto na fase policial, quanto na fase judicial. 3. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevo, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas e laudo pericial. 4. Restando configurada a materialidade e autoria delitiva, resta impossível a aplicação do in dubio pro reo, ante presença de farta cargaa1 probatória e inexistência de dúvida quanto a ocorrência de fato e o autor do mesmo. 5 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJ-PA - APL: 00014985520168140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2017, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/05/2017)

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto ao pedido para desclassificação do crime tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei 11.340/06 para o de contravenção de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 - Lei de Contravenções Penais (LEP), tenho que tal pleito também não prospera.

A contravenção de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, está assim definida:
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:
Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Esta tem um caráter marcantemente subsidiário em relação ao crime de lesão corporal, porém, são infrações penais da mesma espécie, a primeira delas prevista no capítulo do Código Penal que prevê os crimes contra a pessoa; e, a segunda, elencada, na lei própria, entre as contravenções referentes à pessoa. A distinção reside no fato de que, enquanto a contravenção é infração de perigo, o crime do art. 129 reclama, além do perigo, o dano decorrente da lesão suportada pela vítima.

Assim, a consumação ocorre no momento do ataque ou ato violento contra a pessoa, desde que não haja efetiva lesão física, o que não é o caso dos autos tendo em vista o Boletim Médico que comprova a agressão.

Acerca do tema vejam-se os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:
Violência física é o uso da força, mediante socos, tapas, pontapés, empurrões, arremesso de objetos, queimaduras etc., visando, desse modo, ofender a integridade ou a saúde corporal da vítima, deixando ou não marcas aparentes, naquilo que se denomina, tradicionalmente, vis corporalis. São condutas previstas, por exemplo, no Código Penal, configurando os crimes de lesão corporal e homicídio e mesmo na Lei das Contravenções Penais, como a vias de fato (CUNHA e PINTO, 2010, p.1183)

Resta claro, portanto, que no presente caso restou sobejamente caracterizado a ocorrência do crime de lesão corporal, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, efetivamente atingiu a integridade física da vítima, apresentando, pois, todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado, pois restou comprovado que sua conduta causou dano físico na ofendida.

Vejamos a manifestação do magistrado em sua sentença,
verbis
:
¿Os elementos probatórios são fortes quanto à autoria do presente delito. Segundo o relatado no depoimento harmônico e coeso da vítima em audiência de instrução e julgamento, o acusado agrediu a vítima fisicamente, fato este comprovado pelo Boletim Médico às fls. 06 e laudo médico de fls. 11 do Inquérito Policial em apenso, que atestam a existência de lesão na vítima na região do nariz.
Mesmo que o ACUSADO negue o acontecimento dos fatos, inclusive que tenha lesionado a vítima, sabe-se que nos casos de violência doméstica a palavra da vítima tem especial relevância, mais ainda quando corroborado por laudo pericial.
Dessa forma, não há espaço para a absolvição do acusado, uma vez que pelo lastro probatório restou demonstrado o dolo, ainda que eventual, do réu de atingir a vítima e causar-lhe a lesão no nariz.
Por fim, no presente caso não vislumbro nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que venha a excluir o crime ou isentar o réu de pena.
2.1.4 - CONCLUSÃO:
Assim, não existindo razões para se desacreditar do depoimento da vítima, que foi harmônico à imputação do réu, resta configurado o crime previsto no art. 129, § 9º (violência doméstica) do Código Penal Brasileiro c/c Lei 11.340/06 e a imputação de MARINO COSTA REIS sua autoria, tudo com base no que nos autos constam.¿

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ressalto, uma vez mais, o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e do depoimento prestado pela mesma em sede inquisitorial, sendo tal corroborado pelo Exame médico, às fls. 06 do apenso.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÕES CORPORAIS (ART. 129, § 9º, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DESNECESSIDADE DA PENA (BAGATELA IMPRÓPRIA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, convalidada pelo laudo pericial, mostra-se firme no sentido de ter havido a agressão mencionada na denúncia. É cediço que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, como o laudo pericial, exatamente como na espécie, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. Não é possível acolher o pleito de incidência do princípio da bagatela imprópria (desnecessidade da pena), considerando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores de inaplicabilidade do referido princípio em crimes que envolvam violência doméstica. Recurso desprovido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0503163-11.2016.8.05.0080, Relator (a): Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 08/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05031631120168050080, Relator: Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 08/02/2019)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES.SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelas ofendidas, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, demonstram que o réu ofendeu a integridade corporal de sua companheira e de sua filha. 2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de produzir o resultado danoso, restando comprovado onexo causal entre a conduta do agressor e as lesões nos corpos das
vítimas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110299673 DF 0005864-09.2017.8.07.0016, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2018 . Pág.: 100/108).

Assim, tenho que não há como dar provimento ao apelo, pois o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, devendo a condenação ser mantida, razão pela qual
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença nos moldes em que proferida.

É como voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora